Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. PENHORA VEÍCULOS. RESTRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE. RENAJUD. IMPEDIMENTO PENHORA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A informação de que há restrições sobre os veículos da agravada não impede a realização de nova penhora, devendo, entretanto, ser respeitada a referência dos créditos e verificada a ausência de impenhorabilidade.
2. “Não há vedação a penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções distintas, desde que respeitada a ordem de preferência para o recebimento do crédito”. (Acórdão 1610738, 07179833320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Incabível, assim, o indeferimento de plano do pedido do agravante de penhora dos veículos da agravada, devendo ser realizadas as pesquisas necessárias e penhorados os veículos que não possuem vedação legal para a constrição.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.